Tribunal: TJMT
Processo: 1032344-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032344-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (APELADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE DE DECLARAÇÕES E COBRANÇA DA SEFAZ-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – CRÉDITO PARCELADO ANTES DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA – EXCLUSÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA.

É ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa do simples nacional, em razão da cobrança indevida de débitos fiscais que deveriam estar suspensos por parcelamento.

Demonstrada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, de rigor se mostra a concessão da ordem mandamental.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Mandamental n.º
1032344-76.2021.8.11.0041
, que concedeu a ordem para suspender o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 424661/1823/68/2021 até o julgamento da Ação de Execução Fiscal n. 44993- 42.2011.811.0041.

Aduz que, a
Lei Complementar 123/2006 autoriza a exclusão do Simples Nacional quando a pessoa jurídica possui débitos fiscais e não regulariza no prazo legal.

Sustenta que, “
a impetrante possuía débito junto ao fisco estadual, o qual não fora regularizado em tempo pelo contribuinte, motivando assim o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional”.

Argumenta que, a exclusão foi precedida do regular procedimento administrativo, o qual foi observado o contraditório e ampla defesa.

Assevera que, as comunicações no procedimento extrajudiciais se deram de forma eletrônica, conforme autoriza o Art. 16, § 1º-A, da LC 126/06.

Pontua que,
“não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo Fisco, e, desse modo, não há o direito líquido e certo postulado pela impetrante, pressuposto para a concessão da segurança”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada para denegar a segurança.

Em contrarrazões, o apelado impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra de sentença que concedeu a ordem para suspender o Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 424661/1823/68/2021 até o julgamento da Ação de Execução Fiscal n. 44993- 42.2011.811.0041.

Extrai-se da sentença que o Juízo
a quo
, entendeu pela irregularidade da exclusão do simples nacional, pelo fato da dívida que ensejou o ato ser objeto de parcelamento, bem como pelo fato da regularização extemporânea não implicar em prejuízo ao fisco.

Inconformado, a ora Apelante argui em síntese que, a existência de débito junto ao fisco estadual, o qual não fora regularizado em tempo pelo contribuinte, é o suficiente para exclusão do regime simplificado de recolhimento do tributo.

Pois bem.
Sobre o assunto, sabe-se que o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, facilitado e simplificado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por aderi-lo.

Todavia, para aderir e/ou se manter no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, deve as Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte observar os requisitos legais, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.

In casu,
pela
análise conjunta do documento de Id. 182812227
verifica-se que foi encaminhado para a impetrante, em 31/08/2021, o TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS nº
424661/1823/68/2021
, em razão da existência da dívida fiscal inscrita na CDA n.º 20113627.

No referido termo foi consignado que o notificado teria o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a pendência fiscal.

A esse respeito, sabe-se que, o artigo 17 da
Lei Complementar n.º 123/2006 prevê que, o micro empresário não pode ingressar e/ou podem ser excluídos do regime simplificado de arrecadação, se possuir débito fiscal e/ou
estiver com o cadastro irregular, transcrevo:

“Art. 17.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte
:

[...]

V -
que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa
;

[...]

XVI -
com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível
. [...]”.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos,
pela análise dos documentos colacionados com a inicial é possível verificar que, antes de transcorrido o prazo estabelecido na notificação, o contribuinte já havia solicitado o parcelamento da dívida, a qual estava sendo adimplida.

A esse respeito, sabe-se que o parcelamento suspende a exigibilidade dos créditos tributários, conforme prevê o artigo 151, VI do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento”.

Com efeito, se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional por possuírem débitos fiscais que tenha sido objeto de parcelamento anterior ao prazo estabelecido para regularização, os quais se encontram ou deveriam se encontrar suspensos.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - VALORES PAGOS ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO INDEVIDA - APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.1."[...]
o ato administrativo que indeferiu a inclusão da Impetrante no SIMPLES NACIONAL, respaldou-se exclusivamente na existência de débitos exigíveis junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl. 25), que, segundo informações da própria Impetrada, foram objeto de parcelamento e já se encontravam, à época, com a exigibilidade suspensa
(fl. 62)”(fls. 89). Desta feita, se
torna ilegal o ato da autoridade impetrada que oferece óbice à inclusão da impetrante no Simples
. IX – Remessa necessária e apelação não providas”. (TRF-2 – REEX: 200851010062564 , Relator: Desembargadora Federal SANDRA CHALU BARBOSA, Data de Julgamento: 08/04/2014, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/04/2014)2. Apelo desprovido Sentença ratificada”.
(TJMT – ReNe – RAC - N.U 0037076-30.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

Além disso, verificasse da análise da Ação de Execução Fiscal n. 44993- 42.2011.811.0041, que visava o recebimento da
CDA n.º 20113627, verifica-se que o referido parcelamento foi quitado em 28/04/2017, sendo a execução fiscal extinta 23/04/2023.

Frisa-se que, ainda que o pagamento da dívida tenha sido realizado de forma extemporânea, ele foi finalizado antes de transcorrido o prazo de regularização previsto no TERMO DE EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL-DÉBITOS nº
424661/1823/68/2021.

E mais, assim como foi consignado na decisão ora objurgada, “em que pese a alegação da autoridade impetrada de que a regularização do débito fiscal do débito foi feita de forma extemporânea, não se verifica prejuízo ao fisco capaz de legitimar o ato impugnado”.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Verificou-se a extemporaneidade dos pagamentos efetuados pela requerente concernentes ao Simples Nacional.
2. A quitação das parcelas mencionadas no processo, ainda que a destempo, foi levada a efeito logo após os atos de notificação. 3. Devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito do Simples Nacional, objetivando evitar que formalidades excessivas se sobreponham ao objetivo do benefício fiscal, qual seja, simplificar o recolhimento de tributos dos beneficiários da lei que o instituiu, com sua consequente regularização fiscal, especialmente quando verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário.
4. Remessa necessária a que se nega provimento.
(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50025347220184047008 PR 5002534-72.2018.4.04.7008, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 07/10/2020, PRIMEIRA TURMA)

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida tal como consignada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
ratifico a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024